Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719765-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: KARINNA DA SILVA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, deu provimento ao pedido da ora agravada para exigir o depósito de metade do valor do veículo FORD FOCUS TITTANIUM, placa PAI 9821, baseado na tabela FIPE, com espeque nos seguintes fundamentos, in verbis: “Tendo em vista que o Agravante assumiu o encargo de depositário do bem, incumbido da guarda e a conservação até a efetivação da alienação judicial do bem, como determinado no título judicial, e a ausência de anuência da autora com a forma de venda particular, intime-o para depositar metade do valor do veículo consoante tabela FIPE, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir nas sanções previstas no parágrafo único do art. 161 do CPC.” Irresignado, o recorrente alega que o veículo em questão se encontra com bloqueio administrativo, de modo a servir de garantia para a execução. Nesse sentido, afirma que o bem sempre esteve em nome de terceiro. Portanto, aduz que a obrigação de pagamento de metade do valor do automóvel enquanto bloqueado lhe é prejudicial, uma vez que não possui recursos para arcar com o quantum devido sem que haja a efetiva venda do veículo. Ademais, assevera que o interesse de ambas as partes pela realização da audiência de conciliação foi postergado pelo magistrado a quo. Por fim, alega que não tem conhecimento dos valores que a agravada possui depositado em instituições financeiras, pois não foram enviados os ofícios requeridos, o que prejudica eventual composição entre as partes. Pede, assim, a suspensão da obrigação de realizar o depósito de metade do valor do veículo, e, no mérito, que seja conhecido o agravo de instrumento para que a decisão atacada seja reformada. Ademais, requer sejam encaminhados ofícios aos bancos da agravada para conhecimento dos valores em conta corrente, para que seja apurado o valor devido ao agravante. Por fim, pugna pela designação de audiência de conciliação. Sem preparo, consoante declaração de hipossuficiência (ID. 46952191). Sem contrarrazões. É o relatório. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como depositário do automóvel em tela, incumbia ao agravante a guarda e conservação do bem até a efetiva alienação. Uma vez que o vendeu para terceiro, deve depositar em juízo a parte que cabe à ex-cônjuge, como determinado na decisão atacada de 1a instância. Nesse contexto, a utilização da tabela FIPE é a mais adequada para determinação do valor do veículo. Por fim, devem incidir as sanções previstas no parágrafo único do artigo 161 do CPC, caso não proceda conforme a determinação judicial. Os argumentos apresentados pelo recorrente, por outro lado, não merecem guarida. O documento RENAJUD de id. 15164550, autos originários, demonstra que o bem encontra-se em nome do terceiro Davi Wesley Silva Almeida. Ao revés, não há comprovação de que o automóvel sempre esteve em nome de terceiros, como afirma o recorrente. Em verdade, o próprio réu aduziu em contestação (id. 98525803) que o carro estava em seu nome, impugnando apenas o valor dado ao veículo pela autora. Também carece de qualquer coerência a alegação de que irá pagar três vezes pelo mesmo bem, “provocando ao requerido um sentimento de angústia e aflição”. Os sentimentos do recorrente não servem para reformar a decisão objurgada. O pedido de realização de audiência, por sua vez, deve ser realizado na 1a instância, e não nesta sede recursal. Não se verifica a existência de tentativa de conciliação entre as partes, sendo que o agravante se vale de pedido estranho à decisão atacada para tumultuar o feito. Por fim, há nítida tentativa de supressão de instância em relação ao pedido de encaminhamento de ofício solicitando informações sobre saldos em contas da agravada, porquanto não foi analisado na decisão vergastada, com base no petitório de id. 153829427. Aliás, eventual pretensão do agravante de cumprimento de sentença deve ser direcionada ao juiz natural, considerando que o feito no 0706802-03.2020.8.07.0001 limita-se à apuração de valores em suas contas bancárias (e não da agravada), na data de 085/06/2018, bem como realização, por ele, do pagamento do valor de 50% do automóvel conforme tabela FIPE. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator